Tribunal: TJMT
Processo: 1002877-15.2021.8.11.0021
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002877-15.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PATRICIA MACIEL NORBERTO - CPF: 043.581.921-65 (APELANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0048-12 (APELADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 2.000,00 – INSURGÊNCIA RECURSAL REQUERENDO A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - RELATO DA AUTORA/APELANTE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA NO PRAZO ESTIPULADO PELA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser da consumidora. No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autora/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas, não há qualquer indício de que a Consumidora não tenha concordado com o horário após a alteração.

II – Entretanto, tendo em vista que não houve recurso por parte da empresa aérea, impossível à alteração da sentença, razão pela qual o valor dos danos morais não deve sofrer alteração.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por PATRICIA MACIEL NORBERTO em desfavor da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Comarca de Água Boa-MT, que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral formulado nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor da empresa VRG GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Ao ajuizar a demanda, a Apelante alegou que, em 10/04/2019, adquiriu, da Recorrida, passagens de ida e volta para Cancún-MX. A ida foi programada para 25/10/2019 e a volta foi marcada para 28/10/2019 às 22 h (vinte e duas horas); contudo, “poucos dias antes da viagem, a empresa Requerida unilateralmente simplesmente alterou o voo de volta” para 30/10/2019, com embarque às 20h 35min (vinte horas e trinta e cinco minutos).

Aduziu que, “quando tomou conhecimento da alteração, imediatamente a parte Requerente entrou em contato com a Requerida, vez que já tinha realizado a contratação de hospedagem até a data do voo de volta, sendo que assim deveria estender sua estadia no hotel em Cancún por mais dois dias, pois a reserva findava-se exatamente no dia 28/10/2019.”

Afirmou ter requerido o pagamento da hospedagem dos dias extras, para que pudesse ficar no hotel por mais de 46h (quarenta e seis) horas, e que a empresa Apelante informou que “nenhuma assistência poderia ser fornecida”.

Assim, alegou que está evidenciado o completo descaso da companhia aérea, por não promover qualquer diligência que pudesse eximi-lo dos futuros transtornos.

Asseverou que a empresa Requerida/Apelada “não ofereceu qualquer solução” e que, por esse motivo, não lhe restou alternativa “a não se submeter à medida imposta, bem como retornar de sua viagem 02 (dois) dias após a data que fora contratada previamente, muito embora a Resolução da ANAC estabeleça que em caso de cancelamento de voo, a companhia tem por dever incluir no próximo voo, da mesma companhia aérea ou de outra companhia, o que não foi feito”.

Com esses argumentos, requereu a condenação da empresa Requerida/Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Após análise dos autos, o Juiz de Piso julgou a a ação procedente, da seguinte forma:

'A parte autora pretende que seja reconhecida a existência de dano moral, ante a alteração de seu voo de retorno para mais de 46 (quarenta e seis) horas após a data prevista, sem qualquer assistência da companhia aérea.

É fato incontroverso nos autos a ocorrência da alteração da data do voo de retorno da requerente. No entanto a parte requerida afirma ter promovido a comunicação prévia de tal providência à autora, o que de fato não foi efetivamente comprovado nos autos.

Não obstante a parte requerida tenha apresentado print de tela que afirma ser demonstrativo de que tenha comunicado previamente a parte autora sobre a alteração do voo (ID 94413842 - Pág. 2), não é possível identificar em tal documento que a requerente foi efetivamente notificada.

No referido documento é possível identificar, tão somente, que se trata do localizador da passagem da requerente, mas apenas isso.

Sendo assim, diante da ausência de provas da regularidade da alteração de voo e da efetiva notificação prévia da passageira, resta evidente a falha na prestação do serviço pela companhia requerida.

(...)

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por PATRICIA MACIEL NORBERTO, e consequentemente julgo EXTINTO o processo resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, Código do Processo Civil para:

a) CONDENAR a requerida a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros de mora de 1% por cento ao mês, a partir da citação e correção pelo INPC, a partir desta data.

Condeno a ré às custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% do valor da condenação.'

Inconformada com a sentença, a parte autora interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que; (i) o valor arbitrado na sentença é irrisório, desproporcional aos danos sofridos; (ii) requer a majoração do valor; (iii) por fim, requereu que os honorários sejam arbitrados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sob pena de legitimar o aviltamento de honorários, condenando a apelada, ainda, no pagamento das custas recursais.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por PATRICIA MACIEL NORBERTO em desfavor da sentença proferida pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Comarca de Comarca de Água Boa-MT, que julgou procedente o pedido de indenização por dano moral formulado nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em desfavor da empresa VRG GOL LINHAS AÉREAS S.A.

Inicialmente, esclareço que o cerne Recursal consiste tão somente no pedido de majoração do quantum indenizatório, já que não apresentação de Recurso por parte da empresa aérea requerida.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifico que como relatado na sentença, a alteração do voo é incontroversa, eis que desde a Contestação a empresa Recorrida/apelada não nega tal fato.

Todavia, aduz que informou o consumidor Apelante, com antecedência de 60 (sessenta) dias.

Pois bem,

Firmada tal premissa, deve ser consignado que, ao caso, é aplicado o artigo 12, da Resolução 400/2016 da ANAC, que versa sobre alteração realizada de forma programada pelo transportador, cuja redação tem o seguinte teor:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração;

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material, bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.

Na hipótese, embora o print da tela de computador juntado pela Recorrida não sirva de prova inconteste de que prestou a informação com 60 (sessenta) dias de antecedência, tal qual como alegado pela empresa apelada, a própria narrativa da parte Apelante deixa evidente que a Companhia aérea cumpriu a Resolução normativa da ANAC, conforme transcrição:

“No entanto, poucos dias antes da viagem, a empresas Requerida unilateralmente simplesmente alterou o voo de volta da parte Autora, pasme, para o dia 30.10.2019 com saída de Cancún as 20:35h e chegada em CuiabáMT no dia 31.10.2019 às 16:40h”. (id. 182570444 - Pág. 3). PDF, fl. 07.

Com efeito, a Recorrente afirma que “dias antes da viagem” tomou conhecimento da alteração do voo de volta e, considerando que, inicialmente, permaneceria em Cancún por 03 (três) dias (de 25 a 28 de outubro de 2019), por lógica, tomou conhecimento da alteração do voo de volta com mais de 72 h (setenta e duas horas) de antecedência.

Ademais, a Recorrente não trouxe qualquer indício de prova de que não concordou com a alteração do voo. Não existe uma e-mail, notificação postal, mensagem de WhatsApp, ou mesmo prova testemunhal nesse sentido.

Assim, não é possível concluir que a transportadora Apelada se opôs em observar o artigo 12, da Resolução 400/2016 da ANAC.

Portanto, a sentença deve ser mantida hígida, pois não há falar em falha na prestação do serviço pela Companhia Aérea Apelada, muito menos em dano moral indenizável.

Por fim, esclareço que a impugnação, (id. 182570883 - Pág. 1), PDF fl. 184 a 190, colacionou aos autos um e-mail trocado entre a Empresa de Viagens Confiança Turismo, é o advogado da parte autora/apelante.

Da analise do e-mail, verifico que na verdade se trata de um grupo de viagem com 60 pessoas, que curiosamente saíram de Cuiabá-MT, com destino a Cancun, no México.

Todos se hospedaram no mesmo hotel, e todos retornariam na mesma data.

Também chamou a atenção o fato do patrono da parte autora/apelante, ter trazido ementas de julgamentos da 3ª Câmara Cível, de alguns Recursos exatamente idênticos ao ora analisado, com resultado favorável a pretensão autoral.

Dessa forma, passei a realizar consulta nos arquivos dessa 2ª Câmara Cível, oportunidade em que localizei as seguintes ementas:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – RELATO DO AUTOR/APELANTE QUE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – ACEITAÇÃO PELO PASSAGEIRO – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser do consumidor. No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autor/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas e não há qualquer indício de que o Consumidor não tenha concordado com o horário após a alteração. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1005367-81.2020.8.11.0041, RELATORA: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, JULGADO EM 20/04/2022).

Ainda,

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – ALTERAÇÃO PROGRAMADA DE VOO – RELATO DO AUTOR/APELANTE QUE EVIDENCIA A INFORMAÇÃO DA ALTERAÇÃO PELA COMPANHIA AÉREA – ACEITAÇÃO PELO PASSAGEIRO – CUMPRIMENTO DA RESOLUÇÃO 400/2016 DA ANAC – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Resolução 400/2016 da ANAC prevê que as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas e, caso a alteração de horário de partida ou chegada de voos internacionais seja superior a 01 (uma) hora, caso o passageiro não concorde com o horário após a alteração, o transportador deve oferecer as alternativas de reacomodação ou reembolso integral, devendo a escolha ser do consumidor. No caso, a própria narrativa dos fatos pelo Autor/Apelante deixa evidente que a Companhia aérea Recorrida informou a alteração do voo de volta de Cancún-MX com prazo maior que 72 horas e não há qualquer indício de que o Consumidor não tenha concordado com o horário após a alteração. (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC 1008653-88.2021.811.0055, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 24/05/2023)

Ainda, segue ementa da Turma Recursal Única do TJMT:

'RECURSO INOMINADO. [...]. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO PELA COMPANHIA AÉREA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AOS DITAMES DA RESOLUÇÃO Nº 400/2016 DA ANAC. DANOS MORAIS INOCORRENTES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em razão da alteração unilateral das passagens aéreas adquiridas pelos consumidores, o que acarretou em gastos imprevisíveis com hospedagem e alimentação em decorrência da alteração do itinerário da viagem. 2. Comprava a comunicação prévia aos consumidores acerca da alteração da passagem em atenção ao que dispõe o artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, “as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.” 3. Comprovada a prévia comunicação da ré sobre as alterações dos voos, não há falar em danos morais, uma vez que possibilitou aos autores realizar o cancelamento dos voos e a readaptação de sua viagem com antecedência. Somente transtornos e fatos significativamente graves são hábeis a gerar dano moral indenizável pois, de outra sorte, não há lesão aos direitos de personalidade. 4. Meros incômodos e desconfortos, bem como desavenças contratuais, por si só, não justificam a concessão de verba indenizatória. 5. Sentença reformada. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.' (TJ-MT 10017539120208110001 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 12/02/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 16/02/2021).

Assim, como já mencionado, tendo em vista que a empresa aérea requerida não propôs recurso, entendo que a condenação e o valor fixado a título de danos morais, não podem sem majorados.

Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023